Tribunal: TJDFT
Processo: 0716004-21.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE REGISTRO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CHEQUE DEVOLVIDO. REGISTRO REGULAR CADASTRO PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Cheque devolvido por insuficiência de fundos impõe à instituição financeira promover a inclusão da ocorrência no Cadastro de Emitentes de cheques em fundo (CCF) e ao órgão de proteção ao crédito.
2. Não se evidencia conduta ilícita praticada pelo réu/apelante a inscrição do nome do autor no serviço de proteção ao crédito nem tampouco enseja a condenação a dano moral.
3. A despeito de o autor alegar inexistência do débito, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito quanto à comprovação do pagamento do débito da cártula de cheque emitida, a qual originou inscrição em seu nome .
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.